Tribunal: TJSP
Processo: 1000854-47.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ROUBO DE VEÍCULO - PROTEÇÃO VEICULAR OFERTADA POR ASSOCIAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APLICABILIDADE DA LEI CONSUMERISTA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO À REGULARIZAÇÃO DE ANTIGA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – RÉ QUE DETINHA O CONHECIMENTO DE TAL CIRCUNSTÂNCIA QUANDO DA ADESÃO PELA AUTORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA DESCONTADOS OS

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ROUBO DE VEÍCULO - PROTEÇÃO VEICULAR OFERTADA POR ASSOCIAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APLICABILIDADE DA LEI CONSUMERISTA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO À REGULARIZAÇÃO DE ANTIGA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – RÉ QUE DETINHA O CONHECIMENTO DE TAL CIRCUNSTÂNCIA QUANDO DA ADESÃO PELA AUTORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA DESCONTADOS OS DÉBITOS PENDENTES SOBRE O VEÍCULO, EVENTUAL SALDO DEVEDOR DE FINANCIAMENTO E COTA PARTICIPATIVA SOBRE A QUAL À ASSOCIADA ANUIU – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DE PROPRIEDADE PARA O NOME DA RÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.